Tribunal: TJPA
Processo: 0813774-63.2024.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0813774-63.2024.8.14.0000

EXCIPIENTE: ANGELA MAIORANA LANHOSO MARTINS, ROBERTA MAIORANA, ROSANGELA MAIORANA KZAN

EXCEPTO: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – N.º 0813774-63.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): ANGELA MAIORANA LANHOSO MARTINS.

ROBERTA MAIORANA.

ROSANGELA MAIORANA KZAN.

ADVOGADO(S): JEAN CARLOS DIAS (OAB/PA 6.801).

ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS (OAB/PA 6.803).

AGRAVADO(A)(S): JUÍZA DE DIREITO LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO – TITULAR DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

ADVOGADO(A)(S): NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA. DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DA PARTE. INSUFICIÊNCIA. PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que rejeitou liminarmente exceção de suspeição contra juíza de direito que conduzia o processo nº. 0815543-76.2024.8.14.0301, sob o argumento de que haveria atuação sistemática contrária às pretensões da parte agravante.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se decisões contrárias aos interesses da parte são suficientes para caracterizar suspeição do magistrado por interesse no julgamento da causa, nos termos do art. 145, IV, do CPC.

III. Razões de decidir: a) O reconhecimento de suspeição do julgador, com base no art. 145, IV, do CPC, depende da demonstração do interesse direto e implícito do magistrado quanto ao julgamento da causa, capaz de ensejar quebra da imparcialidade; b) Conforme jurisprudência iterativa do STJ, a simples prolação de decisões contrárias às pretensões da parte não constitui, por si só, situação reveladora de parcialidade do julgador; c) Ausência de elementos mínimos acerca do possível interesse da magistrada no julgamento do processo de origem.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não configura suspeição do magistrado, por interesse no julgamento da causa, a mera prolação de decisões contrárias às pretensões da parte, quando ausente demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 145, IV.

Jurisprudência relevante citada: AgRg na ExSusp n. 108/PA, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 166/DF, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF e AgInt na ExSusp n. 267/DF, todos do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Recurso de Agravo Interno

Exceção de Suspeição, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática (
Id. 21999483)
vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator –
Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos doze (12) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.º 0813774-63.2024.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
ANGELA MAIORANA LANHOSO MARTINS

ROBERTA MAIORANA

ROSANGELA MAIORANA KZAN

ADVOGADO(S):
JEAN CARLOS DIAS (OAB/PA 6.801)

ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS (OAB/PA 6.803)

AGRAVADO(A)(S):
JUÍZA DE DIREITO LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO – TITULAR DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
interposto por
ANGELA MAIORANA LANHOSO MARTINS, ROBERTA MAIORANA e ROSANGELA MAIORANA KZAN
contra decisão monocrática deste relator (Id. 21999483), que
rejeitou liminarmente a exceção de suspeição arguida em face da Juíza de Direito Lailce Ana Marron da Silva Cardoso, na forma do art. 227, §1º, do Regimento Interno do TJPA.

Nas
razões do interno
(Id. 22514042)
,

as agravantes pretendem a reforma da decisão agravada. Sustentam, em suma, haver clara situação de imparcialidade nas condutas da magistrada excepta.

Afirmam que se verifica um conjunto de decisões inteiramente contrárias às pretensões das excipientes, tais como, a declaração de competência jurisdicional em detrimento de jurisdição arbitral, alteração de ofício das partes que compõem o polo ativo do processo, indeferimento de produção de provas, afastamento liminar das acionistas e suspensão dos seus direitos políticos, adoção irregular do rito especial de exclusão de sócios relativamente à sociedade anônima, conclusão prematura do processo para julgamento sem aguardar a análise de tribunal arbitral sobre a competência.

Argumentam que esse conjunto de decisões e atos processuais foram desfavoráveis ao interesse das requeridas, ora excipientes, de modo que são capazes de evidenciar a quebra da imparcialidade da excepta.

Aduzem que as condutas processuais sistemáticas e teratológicas empregadas pela juíza de direito revelariam o objetivo de favorecimento à parte autora do processo originário, o que caracterizaria a suspeição daquela em razão do seu interesse no julgamento do processo, conforme o art. 145, IV, do CPC.

Embora intimada, a magistrada excepta não apresentou contrarrazões ao agravo interno, a teor da certidão de Id. 24512573.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 15 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA. DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DA PARTE. INSUFICIÊNCIA. PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que rejeitou liminarmente exceção de suspeição contra juíza de direito que conduzia o processo nº. 0815543-76.2024.8.14.0301, sob o argumento de que haveria atuação sistemática contrária às pretensões da parte agravante.

II.

Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se decisões contrárias aos interesses da parte são suficientes para caracterizar suspeição do magistrado por interesse no julgamento da causa, nos termos do art. 145, IV, do CPC.

III.

Razões de decidir:
a) O reconhecimento de suspeição do julgador, com base no art. 145, IV, do CPC, depende da demonstração do interesse direto e implícito do magistrado quanto ao julgamento da causa, capaz de ensejar quebra da imparcialidade; b) Conforme jurisprudência iterativa do STJ, a simples prolação de decisões contrárias às pretensões da parte não constitui, por si só, situação reveladora de parcialidade do julgador; c) Ausência de elementos mínimos acerca do possível interesse da magistrada no julgamento do processo de origem.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

Não configura suspeição do magistrado, por interesse no julgamento da causa, a mera prolação de decisões contrárias às pretensões da parte, quando ausente demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 145, IV.

Jurisprudência relevante citada: AgRg na ExSusp n. 108/PA, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 166/DF, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF e AgInt na ExSusp n. 267/DF, todos do STJ.

Devidamente preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido o agravo.

Conforme relatado, o agravo interno planeja reformar a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição contra juíza de direito que conduzia o processo nº. 0815543-76.2024.8.14.0301, sob o argumento de que restaria constatado, diante de uma possível atuação sistemática contrária às pretensões da parte, o claro interesse da excepta no julgamento do processo.

Apesar da argumentação trazida, entendo que o presente recurso efetivamente não reúne fundamentos propícios a modificar a decisão agravada.

O reconhecimento de vício de suspeição do julgador, com base na norma do art. 145, IV, do CPC, depende da demonstração do interesse direto e implícito do(a) magistrado(a) quanto ao julgamento de determinada causa, capaz de ensejar a real quebra da imparcialidade.

No caso em análise, a alegação das excipientes é de que a juíza de primeiro grau possuiria direto interesse no julgamento favorável à parte autora da demanda, situação demonstrada no conjunto de decisões adversas ao pleitos das ora agravantes.

No entanto, a simples contrariedade de decisões proferidas em desfavor ao interesse da parte e tramitação não denota a suspeição do julgador(a), conforme destacado nos fundamentos da decisão monocrática agravada:

“[...]

para se admitir a suspeição do Juiz ou da Juíza da Direito com fundamento na existência de interesse efetivo no julgamento da causa em favor de qualquer das partes é indispensável a mínima indicação de uma posição de vantagem ‘econômica’ ou ‘jurídica strito sensu’, a ser alcançada pelo(a) magistrado(a) em decorrência de tal julgamento.

Tal situação não está caracterizada no caso em apreço. Não é possível reconhecer qualquer interesse subjacente da magistrada excepta na atuação no processo de origem.
Inexiste a presença de elementos mínimos da vantagem direta obtida pela magistrada com o julgamento da causa.

O eventual andamento com celeridade do processo pode decorrer, dentre outras causas, da existência de repercussões concretas das lides no mundo real e da necessária e oportuna prestação jurisdicional adequada para tanto. Assim como pode ser relacionada à atuação diligente e cooperativa das demais partes do processo.

De outro lado,
o contexto de decisões judiciais contrárias às pretensões das excipientes não constitui, por si só, situação reveladora da imparcialidade da magistrada excepta. Todas as decisões proferidas puderam ser objetivamente infirmadas através dos eventuais recursos cabíveis
.

A jurisprudência iterativa do STJ não reconhece a legitimidade da arguição de suspeição pela simples prolação de decisões contrárias ao interesse da parte, conforme ilustram os arestos abaixo:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2. O agravante não se baseou em nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil para demonstrar a suspeição de parcialidade. Ao contrário, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação.
3. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto (AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 7.10.2009, DJe 29.10.2009).
Agravo regimental improvido.”

(AgRg na ExSusp n. 108/PA, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 2/5/2012, DJe de 28/5/2012.)

‘PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE.

1. A decisão agravada decidiu de forma cristalina e fundamentada ao afirmar que, da narrativa dos fatos, não se vê nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. Ademais, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação. 2
. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração um prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não identifico na hipótese. 3. Registre-se que simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto não há nos autos nenhum elemento que demonstre eventual parcialidade do excepto (AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2009, DJe 29/10/2009.).
Agravo interno improvido.’

(AgInt nos EDcl na ExSusp n. 166/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe de 21/2/2017.)

‘AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. O mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso.
2. Agravo interno desprovido.’

(AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

‘AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC DE 2015. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC de 2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição. 2. Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar suspeição.
3. Agravo interno desprovido.’

(AgInt na ExSusp n. 267/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Ressalte-se, a esse respeito, que os atos decisórios que compõem o suposto ‘conjunto de medidas de ilegais’, praticados pela excepta, são todos passíveis de impugnação recursal adequada. Inclusive algumas das matérias indicadas estão sendo objeto de análise nos Agravos de Instrumento nºs. 0810934-80.2024.8.14.0000 e 0801316-14.2024.8.14.0000.

[...]

Depreende-se, desta feita, inexistir a presença de elementos mínimos acerca do possível interesse da excepta no julgamento do processo de origem, o que afasta a configuração parcialidade na atuação judicante e, consequentemente, impede o reconhecimento da procedência da arguição de suspeição da magistrada.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de
Id.

21999483
.

É como voto.

Belém/PA., 12 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025